Tribunal: TJDFT
Processo: 0001832-21.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. DANO MORAL DEVIDO.

1. Embora não exista uma previsão legal, a jurisprudência desta corte e do STJ firmou o entendimento de que na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

2. Admissível o arbitramento de valor mínimo pela reparação dos danos morais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. Apelação conhecida e desprovida.